Tribunal: TJDFT
Processo: 0712613-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712613-64.2022.8.07.0003 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A Embargada: Nayane Rodrigues da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAR S/A contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 49603287). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator